Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-18.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800133-18.2022.8.14.0084

APELANTE: SILENO BITENCOURT GATO DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800133-18.2022.8.14.0084

ORIGEM: COMARCA DE FARO– PA

APELANTE:

SILENO BITENCOURT GATO DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO:

EMERSON ROCHA DE ALMEIDA – OAB-PA 11660

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ, CORTE IDH E TJPA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Condenação do apelante por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime semiaberto.

2. Reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem justificativa válida para ingresso em domicílio, baseada apenas em denúncia anônima.

3. Determinação do desentranhamento das provas obtidas de forma ilícita, conforme art. 5º, LVI, da CF/88, e precedentes do STF (RE n. 603.616/RO - Tema 280), do STJ (HC 598.051/SP), da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Valência Campos y otros vs. Bolívia) e do TJPA (RSE 0809872-26.2020.8.14.0006 e ApCrim 0371034-93.2019.8.14.0045).

4. Absolvição do apelante, Sileno Bitencourt Gato de Carvalho, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

5. Concessão de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o corréu, com base nos mesmos fundamentos, nos termos do art. 654, §2º, c/c art. 580 do CPP.

6. Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação e, ainda, CONCEDER ordem de
habeas corpus
, de ofício, para estender os efeitos da decisão a corréu na origem, nos termos do voto da desembargadora relatora

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0800133-18.2022.8.14.0084

ORIGEM: COMARCA DE FARO– PA

APELANTE:

SILENO BITENCOURT GATO DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO:

EMERSON ROCHA DE ALMEIDA – OAB-PA 11660

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILENO BITENCOURT GATO DE CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Faro/PA que o condenou como incurso no delito previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, fixando, ainda, o regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção de reclusão (id 19270037).

Consta na denúncia (id 19269840) que, no dia 07/04/2022, por volta das 12h, na Rua Wladimir Rossy, bairro da Paz (Buraco Fundo), cidade de Faro-PA, o recorrente teria guardado em depósito drogas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. O material apreendido consistia em 43 (quarenta e três) trouxinhas de "crack", pesando aproximadamente 12,5 (doze gramas e quinhentos miligramas), 01 (uma) trouxinha de "cocaína", pesando 0,7 (setecentos miligramas) e 01 (uma porção) de maconha, pesando aproximadamente 12,8 (doze gramas e oitocentos miligramas), conforme laudo de constatação provisória (id 572386300).

Em razão dos fatos acima expostos, Henrique Machado Andrade, Ronei de Oliveira Souza e o ora apelante foram denunciados perante a Vara Única da Comarca de Faro/PA pelos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Após regular instrução processual do feito, sobreveio condenatória (id 19270037) que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória oferecida pelo órgão ministerial de 1º grau, decidindo: absolver Henrique Machado Andrade, Ronei de Oliveira Souza e Sileno Bitencourt Gato de Carvalho em relação ao delito do art. 35 da Lei 11.343/2006; absolver Henrique Machado Andrade em relação ao delito do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006; condenar Ronei de Oliveira Souza e apelante pela prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, o primeiro à pena de 06 (seis) anos de reclusão e o ora apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, fixando, ainda, para ambos, o regime semiaberto para o cumprimento inicial das penas de reclusão.

Em suas razões (id 19270072), o recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, busca essa que teria ensejado a localização da substância entorpecente apreendida e apresentada perante a autoridade policial civil.

No mérito, pugna pela sua absolvição, argumentando que inexistem elementos probatórios que atestem a autoria delitiva em relação ao crime pelo qual fora condenado.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo desprovimento do apelo, requerendo a manutenção do
decisum
vergastado (id 19270076).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo improvimento da apelação (id 19544595).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A análise dos autos revela que o recurso deve ser provido.

Explico.

Os relatos dos policiais indicam que a prisão em flagrante do apelante decorreu de diligência mal circunstanciada, inadequada para demonstrar a lisura dos procedimentos e a licitude das provas obtidas na busca domiciliar.

Conforme os depoimentos prestados pelos policiais (id 19269899 - Pág. 1 – id 19269923), em 07/04/2022, após denúncia anônima sobre comércio de entorpecentes, sem qualquer tipo de averiguação ou investigação prévias, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu à Rua Vladimir Rossi, no Bairro da Paz, em Faro – PA. Lá, teriam avistado o apelante e os corréus fugindo de uma residência, mas não conseguiram capturá-los. Posteriormente, invadiram o imóvel e apreenderam drogas.

As testemunhas Leonardo Gomes Melo e Antonela Machado Andrade, moradores da casa, afirmaram que os policiais invadiram o imóvel sem autorização, realizaram busca e apreenderam as drogas pertencentes ao recorrente.

Como é sabido, a legislação e a jurisprudência exigem evidências concretas e imediatas de crime permanente para ingresso em domicílio sem mandado, o que não ocorreu no caso em questão. O STF, no RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280), e o STJ, no HC 598.051/SP[2]
, sedimentaram o entendimento de que tal ingresso só é lícito com justificativas objetivas, não meras suspeitas fundadas em tirocínio policial ou denúncia anônima.

Ademais, precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e desta corte corroboram esse entendimento. No caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
julgado pela Corte IDH em 18/10/2022[3]
e nos julgamentos do RSE 0809872-26.2020.8.14.0006[4]
e da ApCrim 0371034-93.2019.8.14.0045[5]
, ambos ocorridos em dezembro do ano passado, foi reafirmada a ilicitude de provas obtidas sem mandado ou consentimento válido em casos similares.

A somar, destaco que essa linha de precedentes estabelece que esse consentimento deve ser claro e documentado, sendo que a falta de provas, nesse particular, coloca em dúvida a legalidade da operação estatal[6]
.

É dizer, pelos elementos probatórios existentes nos autos, tudo indica que a ação policial desrespeitou os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da vida privada. Com efeito, concluo que a prova obtida é ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88 e que, na ausência de evidências robustas, deve-se favorecer o recorrente.

Em suma, diante da ausência de justificativas legais para a conduta policial e a ilegalidade das provas, reconheço a ilicitude das provas, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e a absolvição do apelante por falta de provas válidas da existência do fato, solução esta que deve se estender ao corréu

RONEI DE OLIVEIRA SOUZA
nos termos do art. 654, §2º[7]
c/c art. 580[8]
do CPP.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para:

·

Reconhecer a ilicitude das provas originadas da busca domiciliar que desencadeou toda a persecução criminal;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente da acusação constante da denúncia por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II[9]
, do CPP;

·

Conceder ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver

RONEI DE OLIVEIRA SOUZA
, com base nos mesmos fundamentos elencados, nos termos do art. 654, §2º c/c art. 580 do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

3 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

4 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

5 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

6 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

7 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público.

§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

8 Art. 580. Os tutores, curadores e em geral todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda

9 Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato;

Belém, 11/09/2024